Tribunal: TJDFT
Processo: 0007876-98.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007876-98.2018.8.07.0003 RECORRENTE: KISLLEN SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.297.884 (Tema 1.120), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário de ID 13789792 à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo constitucional de ID 45904712, manejado pela parte recorrente, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 45339259) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 13789792 ao Supremo Tribunal Federal e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 45904712. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014